Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. O fundamento da garantia da ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante e do laudo de perícia criminal.
2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
3. Ordem denegada.